Tribunal: TJMT
Processo: 1003844-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003844-55.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DO 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO ROGER PEREIRA - CPF: 034.172.341-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSIKA FAGUNDES DE SOUZA - CPF: 050.462.661-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE ATOS IMPUTADOS COMO ILÍCITOS, PRATICADOS NOS AUTOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – QUESTÕES EMINENTEMENTE DE CUNHO PATRIMONIAL – COMPETÊNCIA AFETA À SEARA CÍVEL – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
ARGUIÇÃO PROCEDENTE
.

Em se tratando de ação de indenização por danos morais, ainda que a causa de pedir nela estabelecida tenha por base fatos ocorridos nos autos em tramitação no Juízo de violência doméstica e familiar contra a mulher, a competência para processá-la e julgá-la é do juízo cível correspondente, não se cogitando, pois, de atribuição afeta ao juízo especializado, que se limita, em questões cíveis, apenas a decidir medidas de urgência objetivando a proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DO 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, para processar e julgar a Ação de Danos Morais no 1007951-42.2023.8.11.0001, promovida por Thiago Roger Pereira em face de Jessika Fagundes de Souza.

O Juízo suscitante aduz que a ação indenizatória teve trâmite perante o 8o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá que declinou da competência para a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, em razão da existência da Ação Penal no 1003948-23.2020.8.11.0042, envolvendo as mesmas partes.

Sustenta que
“a presente demanda indenizatória se refere a fato ocorrido em 27/10/2022, enquanto que a Ação Penal de no 1003948-23.2020.8.11.0042 se refere a fato ocorrido no dia 21/10/2020, com lapso temporal de mais de dois anos de uma para a outra.”

Acrescenta que “
No caso em tela, a MULHER figura como ré na ação indenizatória e, apesar da competência híbrida desta Especializada, a competência cível dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar é restrita aos casos de medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06 e, no máximo, atrai a competência para questões de família que guardam relação direta com o próprio conflito das partes, como guarda e visitas dos filhos, ou decretação do divórcio, dentre outros, o que não é a hipótese da presente demanda, que também não guarda qualquer relação com a Ação Penal de no 1003948-23.2020.8.11.0042.”

Forte nestas razões, suscitou o vertente conflito, pugnando pelo reconhecimento da incompetência do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar o feito indenizatório.

Em decisão de Id. 160075152, designei o Juízo suscitante para resolver em caráter provisório eventuais medidas de urgência.

O Juízo suscitado prestou informações de Id. 160457669.

Em parecer de Id. 162816181, de lavra da Dra Dalva Maria de Jesus Almeida, o Ministério Público manifestou pela improcedência do conflito.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Conhece-se do conflito negativo de competência, visto que presente a hipótese prevista no art. 66, II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A controvérsia a ser dirimida reside em analisar qual o juízo competente para processar e julgar a Ação de Danos Morais no 1007951-42.2023.8.11.0001, promovida por Thiago Roger Pereira em face de Jessika Fagundes de Souza.

Pois bem.

Assiste razão ao Juízo suscitante.

Nos termos do artigo 14 da Lei Maria da Penha, os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Muito embora o sobredito dispositivo legal confira competência cível aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, é cediço que tal competência não se aplica às situações em que se discutem apenas questões de cunho essencialmente patrimonial, sem que seja necessária a adoção de qualquer procedimento protetivo disciplinado na Lei Maria da Penha ou procedimentos de natureza criminal.

É dizer: somente nos casos em que se conjuguem pedidos de natureza protetiva e/ou procedimentos especiais previstos na Lei Maria da Penha com pedidos de natureza cível é que se revelaria a competência cível dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher insculpida no art. 14, da Lei 11.430/06.

Assim, no caso dos autos, em que o pedido se limita a reparação por danos morais sofridos pelo autor, ainda que em razão dos em razão dos fatos objeto da Ação Penal de no 1003948-23.2020.8.11.0042, em trâmite na 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, a competência para julgamento da ação indenizatória é do Juízo cível.

Aliás, conforme dispõe o art. 55,
caput
, do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O principal objetivo da norma, ao determinar a reunião de processos, é evitar que sejam proferidas decisões conflitantes, por juízos distintos, em casos que tenham relação.

No presente caso, inexiste identidade entre as ações, pois possuem pedidos e causas de pedir distintas, o que corrobora para o fato de que os pedidos deduzidos na ação de indenização não decorrem da violência doméstica. Assim, não há razão para a reunião de processos, invocando-se o fenômeno da conexão, e nem a possibilidade de serem proferidas decisões conflitantes.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS – AÇÃO PROPOSTA NO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - REMESSA DOS AUTOS PARA VARA CÍVEL – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA - COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO CÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. Para a fixação da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, é necessário que se verifique uma das hipóteses elencadas no art. 14 da Lei no 11.340/06. “Em se tratando de ação de indenização por danos morais, ainda que a causa de pedir nela estabelecida tenha por base violência doméstica e familiar contra a mulher, a competência para processá-la e julgá-la é do juízo cível correspondente, não se cogitando, pois, de atribuição afeta ao Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher, que se limita, em questões cíveis, apenas a decidir medidas de urgência objetivando a proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar.” (TJDF, Conflito Negativo de Competência no 20120020247914)”
(TJ-MT - AI: 00439113120138110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 10/09/2013, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/09/2013)

Dispositivo.

Com estas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo para declarar competente para julgar a demanda o Juízo Suscitado da 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023